Tribunal: CARF
Processo: 10380.005145/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005145/2002-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.872 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o crédito existe e possui liquidez e certeza, deve ser
considerado improcedente o lançamento que tem por fundamento a falta de
recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Helcio
Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005145/2002-01
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005145/2002-01

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 67 em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ/CE de fls. 51 que julgou parcialmente procedente a Impugnação de fls. 2,
alterando o lançamento de ofício consubstanciado no Auto Infração de fls. 30.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foi lavrado auto de infração
para cobrança da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, fls.28/35,
no valor total de R$ 82.383,99, incluindo encargos legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 29, lançamento
decorreu de auditoria interna na Declaração de Contribuições e Tributos Federais —
DCTF, tendo sido apurada a infração a seguir indicada.
1. Falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata, conforme
anexo III — Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar, fls. 33.
O enquadramento legal da infração encontra-se indicado às fls. 29.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 21/03/2002, fls.42,
apresentou o contribuinte impugnação em 15/04/2002, fls. 01/25, contrapondo-se ao
lançamento com base nos argumentos a seguir sintetizados.
- Inexiste a necessidade de comprovaçk7o da existência de processo judicial, na medida
em que a Fazenda Nacional foi regularment; citada pela Justiça Federal, tendo a sua
Procuradoria peticionado nos autos do processo. 0 contribuinte não teve oportunidade
de comprovar a aludida ação judicial.
- A autuação foi efetuada sem que o contribuinte fosse comunicado de sua instauração.
0 procedimento de fiscalização exercido pela Receita Federal tem que ser, logo que
iniciado, cientificado ao contribuinte mediante termo lavrado em seus livros contábeis
ou em cópia separada, em razão da adoção por nosso sistema jurídico do principio da
cientificação— especificamente no art. 196 do Código Tributário Nacional, nos arts. 7°
e 8° do Decreto n° 70.235/72 e o art. 3 0 da Lei n° 9.784/99 sendo a auditoria interna
mencionada no art. 2° da Instrução Normativa n° 45/98 simplesmente uma etapa
"interna corporis." prévia ao inicio do procedimento de fiscalização junto ao
contribuinte, não podendo jamais ensejar imediatamente a lavratura do auto de
infração.
- Após citar diversos autores, conclui a defesa afirmando que é necessária a decretação
de nulidade do auto de infração, por ofensa aos princípios da cientificação e da
legalidade, diante da ofensa dos arts. 194 e 196 do CTN, dos arts. 7° e 8° do Decreto n°
70.235/72, e do art. 3° da Lei n° 9.784/99.
- 0 auto de infração também deve ser dec!arado nulo pois desrespeitou o art. 10, inciso
IV, do Decreto n° 70.235/72 . Alega que não consta assinatura do próprio punho da
autoridade autuante, mas sim uma mera reprodução mecância, o que inviabiliza a
perfeita apuração da identidade e conseqüente averiguação da competência da pessoa
que lavrou o auto.
- A defesa faz um longo arrazoado sobre a instituição da contribuição para o PIS, para,
em seguida, alegar que recolheu a contribuição corn base nos Decretos-Lei n° 2.445 e
2.449/88 até o seu banimento do ordenamento juridico pátrio pela Resolução n° 49/95
do Senado Federal. Tal fato tornaria evidente o seu direito de se utilizar do crédito
apurado no recolhimento de importâncias correspondentes a períodos subseqüentes de
tributos da mesma espécie, inclusive a Cofins, conforme determina o art. 66 da Lei n°
8.383/91.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005145/2002-01

- A defendente se insurge, ainda, contra a cobrança da multa de oficio lançada, por
força do disposto no art. 63 da Lei n° 9.430/96 — suspensão da exigibilidade em razão
de processo judicial.
- 0 contribuinte possui, conforme faz prova o documento em anexo, processo judicial
que — como informado na DCTF — suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários
em questão. Acontece que, no preenchimento daquele documento fiscal, incorre' em
mero erro de grafia, e em vez de constar o n° 97.4941-8, foi indicado o incorreto no
96.4941-8.
- Por fim, a defesa requer que, caso não seja julgado nulo o auto de infração, seja feito
exame pericial na documentação fiscal da impugnante, a fim de que reste devidamente
comprovada a ocorrência de denúncia espontânea.”

A ementa do acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 1997
Ementa:
PEDIDO DE PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Toma-se como não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos
do inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se revela
prescindível.
NULIDADE. FALTA DE EMISSÃO DE TERMOS ANTES DA LAVRATURA DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
O procedimento preparatório do ato de lançamento, enquanto atividade administrativa
vinculada, não é atividade litigiosa, mas meramente fiscalizatória. Essa fase, embora
normalmente preceda a constituição de oficio do crédito tributário, pode, em
determinadas situações se revelar prescindível.
COMPENSAÇÃO — AÇÃO JUDICIAL.
condição essencial a utilização, no âmbito administrativo, de crédito do sujeito passivo
para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, que a ação tenha por
objeto o reconhecimento de direito creditório relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Receita Federal, assim como o trânsito em julgado da
correspondente decisão.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente a autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia as instancias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A existência de medida judicial não é obstáculo à lavratura do auto de infração, que
visa prevenir a decadência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997
Ementa:
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de oficio exigidas juntamente com as
diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005145/2002-01

18 da Lei no 10.833, de 2003, em razão de lei nova deixar de caracterizar o fato como
hipótese para aplicação da referida penalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Conforme fls. 94, esta turma de julgamento, em outra composição, determinou a
seguinte diligência:

“Assim, deve a recorrente juntar aos autos informações sobre o processo judicial
existente, bem como a autoridade preparadora esclarecer informações sobre o
lançamento realizado.
Diante do exposto, voto por ser realizada diligência para que:
1) A recorrente informe o atual andamento de seu(s) processo(s) judicial (is) sobre o
tema e junte certidão narratória daquele(s), bem como junte cópia da decisão liminar
proferida nos autos do processo n.o 97.00049418, informando ainda a data do trânsito
em julgado da(s) demanda(s).
2) A autoridade preparadora informe o motivo pelo qual os débitos constam no
lançamento como em “exigibilidade suspensa”, bem como informe o motivo das
diferenças apontadas entre o recolhimento da empresa e o entendido como devido,
esclarecendo ainda se, sendo procedente a demanda judicial, se a integralidade dos
débitos ora debatidos ainda seriam devidos.”

Conforme se verifica nas folhas seguintes dos autos a diligência foi cumprida. Em
fls. 350 consta o relatório fiscal da SECAT e em fls. 633 uma informação fiscal que apresentou o
seguinte trecho conclusivo:

“Dessa forma, utilizado o sistema CTSJ para a apuração dos valores devidos, tal como
informado pela empresa às fls. 444 a 460, desconsiderados nos cálculos os montantes
recolhidos junto à conta 0668.005.00008097, verifica-se que os débitos consolidados
para 12/02/1997 perfaziam R$ 136.769,10 (Principal + Juros), enquanto o crédito em
favor da empresa alcançava R$ 307.993,21 para a mesma data, ou seja, uma diferença
em favor da interessada no valor de R$ 171.224,11.
Nesses termos, considerando as informações acima e os débitos de PIS declarados para
os PA 03/1997 a 08/1998, os quais se encontravam controlados nos PAF no
10380.000180/2002-26, 10380.005145/2002-01 e 10380.007327/2003-90, constata-se
que os mesmos foram extintos por compensação deferida judicialmente.
Pelas razões aduzidas, concluindo-se pela extinção do crédito tributário sob controle
neste feito em face de compensação deferida judicialmente, conforme decisões judiciais
coligidas e o trânsito em julgado da lide, sugere-se a devolução da demanda ao CARF,
nos termos da decisão de fl. 94 a 98.”

Após, os autos foram redistribuídos em razão da ausência do conselheiro que
relatou a Resolução e novamente pautados, nos moldes do regimento interno.
É o relatório.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005145/2002-01

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme
Portaria de Condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve continuar
conhecido.
Como relatado, após extensa análise da grande quantidade de documentos
juntados aos autos de fls. 109 e seguintes e fls. 246 e seguintes, a própria unidade preparadora do
relatório fiscal conclusivo de diligência sugeriu a improcedência do presente lançamento de
ofício, nos termos do trecho transcritos das fls. 633 dos autos:

“Dessa forma, utilizado o sistema CTSJ para a apuração dos valores devidos, tal como
informado pela empresa às fls. 444 a 460, desconsiderados nos cálculos os montantes
recolhidos junto à conta 0668.005.00008097, verifica-se que os débitos consolidados
para 12/02/1997 perfaziam R$ 136.769,10 (Principal + Juros), enquanto o crédito em
favor da empresa alcançava R$ 307.993,21 para a mesma data, ou seja, uma diferença
em favor da interessada no valor de R$ 171.224,11.
Nesses termos, considerando as informações acima e os débitos de PIS declarados para
os PA 03/1997 a 08/1998, os quais se encontravam controlados nos PAF no
10380.000180/2002-26, 10380.005145/2002-01 e 10380.007327/2003-90, constata-se
que os mesmos foram extintos por compensação deferida judicialmente.
Pelas razões aduzidas, concluindo-se pela extinção do crédito tributário sob controle
neste feito em face de compensação deferida judicialmente, conforme decisões judiciais
coligidas e o trânsito em julgado da lide, sugere-se a devolução da demanda ao CARF,
nos termos da decisão de fl. 94 a 98.”

Ou seja, não há mais controvérsias nos autos.
Comprovado que o crédito existe e possui liquidez e certeza, deve ser considerado
improcedente o lançamento que tem por fundamento a falta de recolhimento.
Diante do exposto, vota-se para que DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto vencedor proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005145/2002-01

Fl. 653
DF CARF MF
Original